Tribunal: TJMT
Processo: 1023277-10.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023277-10.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THONY FERNANDO SCHULKE EIRELI - CNPJ: 36.366.033/0001-05 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. COBRANÇA IRREGULAR.

INOBSERVÂNCIA ART. 87, §1o DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 ANEEL.

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA.

DANO MORAL. CONFIGURADO.

VALOR ADEQUADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância do art. 87, § 1o, da Resolução n. 414/2010 impõe a declaração de inexigibilidade do débito e a revisão das faturas.

Negativado o nome da autora por dívida declarada inexistente, deve reparar o dano moral, cujo valor foi arbitrado dentro da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023277-10.2021.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: THONY FERNANDO SCHULK EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDDORA DE ENERGIA S.A.
,

de sentença proferida pela Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Revisional de Faturas c/c Tutela de Urgência e Dano Moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, e confirmou a liminar para:
“
a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes à fatura com vencimento em dezembro de 2020 no importe de R$6.116,85 (seis mil cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), em janeiro de 2021 no valor de R$6.654,50 (seis mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) e de fevereiro de 2021 no valor de R$5.771,21 (cinco mil e setecentos e setenta e um reais e vinte e um centavos); b) DETERMINAR a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada); c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Diante do princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.”

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDDORA DE ENERGIA S.A.
,

defende a regularidade da cobrança, alegando que os valores se devem ao acúmulo de consumo, tendo em vista o impedimento de acesso ao medidor.

Afirma que nos questionados meses 12/2020 e 01/2021, não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura do consumo no aparelho medidor, EM RAZÃO DO IMÓVEL ESTAR FECHADO, impedindo o acesso ao equipamento, por isso a cobrança naqueles meses se deu pela média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores, conduta que se encontra prevista na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, art. 87.

Discorda da condenação por dano moral, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito e também porque a apelada não fez prova do alegado dano.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença ou ao menos reduzir o valor do dano moral. (id. 173827674)

Apresentadas as contrarrazões, em preliminar alega ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 173827679)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De inicio, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a apelante combate os fundamentos da sentença e discute os fatos apreciados nos autos.

Quanto ao mérito, consta dos autos que
THONY FERNANDO SCHULK EIRELI
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Fatura c/c Tutela de Urgência e Dano Moral,
sob o argumento de ser locatória de um imóvel comercial com Unidade Consumidora n. 6/859502-7, e que a partir do ano 2020 começou a receber faturas de energia com valores muito acima da média, teve seu nome negativado, o que motivou o ajuizamento da ação e pedido de tutela de urgência.

A Juíza ao receber a inicial, deferiu em parte a tutela de urgência, designou audiência de conciliação e determinou a citação. (id. 173823144)

A apelante contestou a ação e defendeu a regularidade da cobrança, sob o argumento de que os valores questionados se referem a acúmulo de consumo, uma vez que que não pode fazer a leitura do medidor porque o imóvel estava fechado, e que não houve dano moral pois não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a reparação pretendida.

Impugnada a contestação, as partes foram intimadas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência foi proferida a sentença.

A apelante defende a regularidade das cobranças, informando que em razão do imóvel estar fechado não pode fazer a leitura do medidor, por isso as faturas foram emitidas com base na média de consumo, nos termos do art. 87 da Resolução n. 414/2010.

Todavia, como bem pontuou a Magistrada, para os casos em que a empresa não consegue ter acesso ao medidor, deve notificar previamente o consumidor, como determinar o § 1o do art. 87 da Resolução n. 414/2010, e, no caso, a apelante não observou tal procedimento, emitindo diretamente as faturas.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Pois bem, cabe esclarecer que o art. 87 da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de consumo no caso de impedimento na leitura:

“Art. 87 da Resolução no 414/2010, ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência excedentes, ativas e reativas, devem ser as respectivas médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos anteriores à constatação do impedimento, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.”

Dessa maneira, a requerida informa administrativamente que nas faturas questionadas houve o faturamento pela média, em razão de impedimento na leitura do relógio medidor pelo fechamento do imóvel.

Por corolário, a referida resolução exige comunicação ao consumidor acerca do tal impedimento, para que este proceda com a regularização do acesso ao medidor, como determina a resolução retromencionada, a fim de preservar os princípios do contraditório e à ampla defesa.

Destaca-se que os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditórios são garantias constitucionalmente asseguradas, as quais incidem nas relações entre particulares, inclusive na relação de consumo, em razão da eficácia diagonal dos direitos e garantias fundamentais.

Todavia, essas exigências não foram integralmente observadas, a requerida não juntou ao feito documentos comprobatórios de que realizou o procedimento regulamentado pelo artigo 87, § 1o da Resolução no 414/2010 da ANEEL e de todas as exigências legais.”

Além da ausência da comunicação prévia, a apelante não comprovou de fato o impedimento de acesso ao medidor, ou seja não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, se restringiu às alegações.

Quanto ao dano moral, ele é evidente uma vez que houve falha na prestação do serviço, com a cobrança indevida e negativação do nome da apelada, por débito reconhecido como irregular.

Em relação ao valor indenizatório, a apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pela apelante e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 4.000,00 (quatro

mil reais) mostra-se

dentro
parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO PRATICADO - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – dano moral configurado in re ipsa– DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - REDUÇÃO DA MULTA COMINADA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada sem a comprovação de comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora de sua realização.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5o da CF/88.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Nos termos do art. 537, do CPC/2015, o magistrado pode aplicar as astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. O valor arbitrado como multa coercitiva deve ser compatível com a obrigação imposta, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. Fixado o valor da multa em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em sua revogação ou redução

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.”
(N.U 1030687-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 11/04/2023)

Ante o exposto, RECURSO DESPROVIDO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023